Tribunal: STF
Processo: HC 220699
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO, RESISTÊNCIA E DIREÇÃO PERIGOSA. NULIDADE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA O CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem destacou que a dinâmica dos fatos imputados foi aferida a partir de outros documentos e que aqueles juntados extemporaneamente não foram essenciais na cognição judicial. 2. As partes foram devidamente intimadas para contraditar os documentos juntados aos autos depois da apresentação dos memoriais. O STJ entende ser necessária a demonstração de efetivo prejuízo para que haja a declaração de nulidade do ato praticado. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (eDOC.05, p. 08)



    Busca-se em suma a concessão da ordem “para anular a ação penal à partir das alegações finais” pois “consta dos autos que nos eventos 56 a 60, uma série de documentos e provas foram juntados após apresentação dos memoriais escritos da defesa.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Com efeito, conforme se verifica da fundamentação exarada em sentença condenatória os documentos mencionados pelo ora impetrante - “imagens obtidas em consulta ao "google maps", extratos de processos criminais distribuídos contra o réu na Justiça Estadual de São Paulo e laudos periciais”:



“não são sigilosos, as ações penais neles relacionadas são de conhecimento do réu (que as respondeu perante os Juízos pertinentes) e foram obtidos nos sistemas de consulta pública da Justiça Estadual de São Paulo e do STJ, ou seja, poderiam ser acessados por qualquer pessoa, inclusive pelo Ministério Público Federal, pela defesa, ou por este Juízo no momento da prolação da sentença. Da mesma forma, as imagens do "google maps" estão disponíveis na internet a qualquer indivíduo que queira consultá-las, e nada mais são do que uma ilustração do percurso percorrido pelo réu em sua fuga. Se não fossem juntadas antes da sentença, poderiam ser acostadas à própria minuta da sentença por este Juízo, como imagens ilustrativas, ou então juntadas posteriormente, por determinação contida na sentença. Independente da forma escolhida, não haveria qualquer impedimento ao Juiz de consultá-las na internet e verificar a real situação do trecho percorrido.” (eDOC.03, p. 88)



    Assim, ao que tudo indica, não se revela presente hipótese de nulidade que, a teor do art. 563 do CPP, pressupõe a existência de gravame. Consigno, ademais, que conclusão diversa somente poderia ser obtida mediante reexame do conjunto fático probatório, inviável na estreita via.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente